Tribunal: TJDFT
Processo: 0723609-69.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. PROVA ESCRITA SEM EFICÁCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. RECONHECIMETO DE DÉBITO PELO DEVDOR. MULTA POR INADIMPLEMENTO. PACTUAÇÃO. COBRANÇA DEVIDA.
1. Apelação do réu contra sentença que, em ação monitória, julgou parcialmente procedente o pedido para declarar constituído, de pleno direito, o instrumento particular de confissão de dívida celebrado entre as partes, no valor de R$14.000,00 (quatorze mil reais), acrescido de multa de 5%, correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1%, ambos a partir de cada vencimento (mora ex re).
2. Extrai-se dos autos que o ora apelante é devedor da quantia descrita no contrato sem eficácia de título executivo, uma vez que em audiência, reconheceu que “deve ao autor o valor de R$12.000,00”, infirmando o recibo de quitação por ele juntado.
3. Conquanto afirme o devedor ter realizado diversos contratos verbais, envolvendo outros valores e veículos, o fato é que todas as transações posteriores não se perfectibilizaram, como ele mesmo afirma em audiência. Assim, o contrato de confissão de dívida permanece hígido como prova escrita sem eficácia de título executivo, a demonstrar o direito de crédito que alega o autor ter contra o réu.
4. Mantém-se a cobrança de multa prevista no ajuste, uma vez que o instrumento de confissão está revestido das características descritas no art. 700 do CPC.
5. Recurso conhecido e desprovido.